Tribunal: TJDFT
Processo: 0713072-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0713072-44.2024.8.07.0020 DESPACHO À apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da DIALETICIDADE, suscitada em contrarrazões (id. 73298894). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 28 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator